Tribunal: CARF
Processo: 10680.905185/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905185/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.882 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ATLANTICA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/12/2008
FRAUDE. SIMULAÇÃO/DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO DISSIMULADO.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de
fato e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou
maquinista, pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral
do crédito da Contribuição para o PIS/COFINS, desconsidera-se a operação da
compra simulada e mantém-se a operação da compra dissimulada, se esta for
válida na substância e na forma.
SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA. FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS.
A simulação retrata um vicio social do negócio jurídico. De maneira
intencional, as partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de
induzir terceiros a erro. A prova direta representa, de forma imediata, a
ocorrência do fato com implicações jurídicas. Já a prova indireta baseia-se na
existência de outros fatos secundários (indícios) que, por indução lógica, levam
à conclusão sobre a ocorrência ou não do fato principal de relevância jurídica.
E para que ocorra a referida indução lógica, o quadro de indícios deve ser
preciso, grave e harmônico entre si.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.873, de 26 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 10680.722766/2013-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905185/2013-15
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Processo Administrativo decorrente do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento, referente a crédito de Contribuição para o PIS/COFINS Não Cumulativo-
Exportação, ao qual foram vinculadas Declarações de Compensação.
Na apreciação do direito creditório foi realizado procedimento de fiscalização,
quando foram efetuadas diligências e demais procedimentos para verificação da procedência do
crédito declarado pelo contribuinte.
O Relatório produzido destaca inicialmente o contexto relativo ao comércio de
café da região, citando inclusive a realização de investigações e operações da Receita Federal,
Polícia Federal e Ministério Público, denominadas de OPERAÇÃO BROCA e TEMPO DE
COLHEITA, quando foi constatada a criação de empresas fictícias, que se passavam por
atacadistas de café, utilizadas somente para a emissão de Notas Fiscais objetivando o
creditamento integral por parte de industrializadores/exportadores de café, grandes beneficiários
do esquema.
Descrito o contexto histórico, o Relatório Fiscal passa a analisar o envolvimento
da fiscalizada, ora recorrente, no esquema fraudulento criado na região, quando era simulado o
comércio por meio de atacadistas, quando, na verdade, a aquisição ocorria diretamente de
produtores rurais, sendo apenas “guiado” por meio de empresas “noteiras”, possibilitando assim
o desconto integral do crédito da operação.
Segundo a fiscalização, em análise aos fornecedores da Atlântica Exportação e
Importação LTDA, verificou-se que parte das empresas sequer constavam como ativas à época
dos fatos e, em análise aprofundada nos maiores fornecedores, foi possível concluir a
constituição de empresas de fachada, constituída por sócios “laranjas”, pessoas físicas sem
capacidade financeira para exercer a função de administração de empresas com expressiva
movimentação de recursos.
Os Auditores-Fiscais realizaram ainda diversas diligências nos fornecedores da
recorrente, sempre obtendo informações suficientes para constatar a inexistência de fato das
empresas “atacadistas de café”.
Dessa forma, os Auditores concluíram que:
“Portanto, podemos verificar que estas empresas não tem a mínima condição de cumprir
seu objeto social, que não teriam recursos materiais, humanos e financeiros para
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

comprar e vender toda esta quantidade de café. mesmo que utilizassem armazéns gerais
para sua guarda (não tem registro de nenhum pagamento ao tipo).
Como demonstrado com todos os fatos, diligências, entrevistas, notícias, as empresas
constantes da planilha
"EMPRESAS OBJETO
DA FISCALIZAÇÃO" não
conseguiriam em nenhum momento cumpir o seu objeto, e muito pelo contrário, o que
faziam nunca foi a compra e venda de café, e sim, foram utilizadas, mediante um
pagamento irrisório por uma prestação de serviços ilícita, emitir notas fiscais para
acobertar a compra de café por empresas exportadoras, torrefadoras diretamente
do produtor, como o caso da fiscalizada, para que pudessem se aproveitar
inidoneamente de créditos de PIS e Cofins.
[...]
Analisado o conjunto de documentos apresentados pelo contribuinte em atendimento a
intimações, os dados extraídos dos sistemas e bancos de dados da RFB e de outros
órgãos de arquivos e registros públicos e o resultado das diligências e fiscalizações
realizadas nos armazéns gerais, bem como nos fornecedoras da fiscalizada, conforme
amplamente demonstrado neste relatório. Ficou comprovado que as compras de café
foram efetuadas diretamente de produtor rural, muito embora tais compras
tenham sido camufladas como se as tivessem sido feitas de pessoas jurídicas.”

Cientes da glosa dos créditos, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, alegando, em síntese, a
inexistência de comprovação do seu envolvimento nos fatos apurados, ressaltando o seu direito
ao crédito, dada a boa-fé nas aquisições de café realizadas, visto que não teria meios de
identificar a idoneidade das notas fiscais emitidas.
O Colegiado a quo entretanto, entendeu, por unanimidade, pela improcedência da
manifestação.
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) Ausência de provas da falsidade do documento fiscal, fraude ou simulação;
b) Inaplicabilidade da norma geral antielisiva prevista no artigo 116 do CTN;
c) Apresentação de documentos que comprovam a existência da operação;
d) Ter realizado todas as medidas que estavam a seu alcance para verificação da
regularidade dos fornecedores, com consultas realizadas ao SINTEGRA e
CNPJ, sendo grande parte da inaptidão das empresas realizadas após os fatos
objeto do processo;
e) Direito ao crédito em virtude da boa-fé do adquirente;
f) Subsidiariamente, o direito ao crédito presumido no art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Por fim, pede que seja reconhecido seu direito ao crédito básico e
subsidiariamente, o reconhecimento do crédito presumido, ainda que necessária realização de
diligência para verificação do enquadramento às exigências legais.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O tema não é novo no CARF, nem mesmo nessa Turma Ordinária. As
glosas de créditos decorrentes da simulação envolvendo falsos
atacadistas de café (em verdade, empresas noteiras), apuradas nas
Operações “Broca” e “Tempo de Colheita” já foram objeto de vários
julgamentos neste Conselho.
A legislação de regência é simples e envolve o desconto de créditos
básicos ou presumidos de PIS/Cofins na aquisição de café por
industrializadores/exportadores.
Como abaixo se expõe, a emissão de Nota Fiscal por uma empresa
intermediária (inexistente de fato) na comercialização de café entre o
Produtor Rural e o real adquirente, permitia o desconto de créditos
básicos da não cumulatividade do PIS/Cofins e não do crédito presumido,
de apenas 35% da alíquota aplicada, nas aquisições realizadas
diretamente dos produtores rurais:
Lei no 10.925, de 2004:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
[...]
§3o O montante do crédito a que se referem o caput e o §1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
III – 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no caput do art. 2o das
Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os demais produtos.”
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

(grifou-se)
Lei no 10.637, de 2002:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: [...]”

Diante da limitação ao aproveitamento de 35% da alíquota do crédito
básico, os adquirentes de café visualizaram a possibilidade de
interposição de terceiros na cadeia de comércio com o único objetivo de
emissão de uma Nota Fiscal de venda de Pessoa Jurídica, permitindo o
desconto integral do crédito previsto no artigo 3o das Leis no 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003.
A Delegacia de Julgamento – MG, de forma gráfica, resumiu o esquema
realizado (fl. 203), como abaixo me utilizo:

Como se observa, a compra e venda existe, a diferença entre o negócio
jurídico aparente e o oculto é simplesmente a introdução de um terceiro,
intermediário da cadeia, atuando como atacadista.
Não é que seja vedada a compra por meio de um atacadista, longe disso.
A ilegalidade ocorre no momento em que esse intermediário não existe
de fato, mas apenas como um vendedor de Notas Fiscais fraudulentas,
sem realizar qualquer atividade de comércio de café, apenas para permitir
a apropriação integral
dos
créditos
por parte das
empresas
industriais/exportadoras.
Em verdade, o litígio aqui apreciado não terá como principal foco a
existência ou não de falsos atacadistas de café, mas participação ou
conhecimento da recorrente, Atlântica Exportação e Importação LTDA
nas fraudes identificadas.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

Nesse contexto, a Câmara Superior de Recursos Fiscais1 firmou
entendimento pela inexistência de boa-fé do adquirente de café nestas
situações, ainda que não tenha sido provado o conluio na fraude:
“De fato, muito embora não se possa comprovar a existência de conluio
entre o vendedor e o adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser
desconhecidas por parte do adquirente se empregado o mínimo de diligência
necessária ao negócio, particularmente quando tais transações envolvem
vultosas somas de dinheiro, comprometendo a certeza e liquidez do crédito
tributário pretendido.
Por fim, no caso, poderia ser avocado tanto o contido na decisão do STF no
REsp no 1.148.4447MG, como a Súmula 509 do STJ, por analogia; no entanto,
ambos dispositivos se referem a "comerciante de boa fé" e, ao meu sentir, como
exaustivamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal citado, há
elementos mais que robustos para demonstrar que o contribuinte estava
plenamente ciente de que estava comprando o café de empresas "de
fachada", simulando aquisições de pessoas jurídicas, para se aproveitar do
creditamento integral, quando na realidade o eram de pessoas físicas,
apenas com direito ao crédito presumido.”
É nesse sentido que são apreciados os argumentos do recurso.
No presente caso, entendo que restou comprovado, no mínimo, o
conhecimento por parte da recorrente das simulações descritas.
O conjunto probatório reúne inúmeras provas indiretas convergentes que,
aliadas aos documentos e depoimentos colhidos, não deixam dúvidas do
efetivo conhecimento ou participação do contribuinte nas fraudes
realizadas, como se passa a expor.
O Relatório Fiscal foi cuidadoso ao analisar por diversas faces as
operações realizadas, visando reunir provas e indícios das fraudes.
Inicialmente, analisou-se a situação cadastral das empresas “fornecedoras
de café”, destacando que foram selecionadas 62 empresas fornecedoras
de café em grão, em operações de venda, para a fiscalizada, verificando
que (fl. 44):
“ATIVAS – 41
BAIXADAS – 1
INAPTAS ATÉ 2005, INEXISTENCIA DE FATO – 11
INAPTAS 2010, INEXISTENCIA DE FATO – 5
INAPTAS OUTRAS – 1
SUSPENSAS – 3”
Mais ainda, das 41 empresas “ativas”, 3 declararam inatividade e as
demais possuem características de inexistência de fato, como a falta de

1 Acórdão no 9303-009.696
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

capacidade produtiva/operacional, descumprimento de obrigações
tributárias e falta de recolhimento de tributos.
A fiscalização destacou ainda a inexistência física dos estabelecimentos
comerciais intermediários, a ausência de empregados ou quando
existentes, em número incompatível com a atividade empresarial.
Ao aprofundar a análise das empresas, efetuou diligências relacionadas
àquelas com maior representatividade de valor comercializado e
verificou que todas se apresentavam claramente como meras interpostas
fictícias do comércio de café. Como se extrai do Relatório Fiscal, apesar
de haver a emissão de Notas, as empresas deixavam de apresentar DIPJ,
apresentavam como inativa, ou mesmo em branco, sem nenhum dado
financeiro.
Além das irregularidades apontadas, próprias de empresas constituídas
por “laranjas” sem preocupações quanto a eventuais execuções fiscais, as
análises das GFIP demonstravam a inexistência de empregados, ou em
número reduzido, e sem o recolhimento das contribuições sociais,
demonstrando sua total falta de capacidade operacional para tamanha
movimentação de mercadorias.
Em análise individualizada de cada um dos 9 (nove) maiores
fornecedores da recorrente, a fiscalização trouxe dados relativos a cada
uma delas, apontando, entre outras constatações, a inexistência no
endereço informado e a sua composição por meio de pessoas físicas que
sequer praticavam qualquer ato empresarial.
Pela importância, destacam-se alguns trechos do Relatório Fiscal:
Fl.89:
“Diligência fiscal iniciada em 19.03/2012 [...] onde foram feitas as constatações
a seguir, sendo lavrado o respectivo termo:
- Que a empresa não funciona no endereço declarado à Receita Federal do Brasil,
constante do cadastro do CNPJ, sendo que a sala encontra-se fechada.
- Que conforme informações de empresários e profissionais [...] a sala 2
encontra-se fechada há pelo menos 6 meses.
- Que desconhecem a existência de empresa naquele local.
Constatada a inexistência de fato da empresa, resolveu o Auditor intimar
os sócios e obteve como resposta:
“Em atenção à intimação em comento tenho a informar-lhes que o aqui
signatário apenas constava do contrato social da empresa Futura Alimentos Ltda
tendo em vista a mera composição societária.
Nada obstante, conforme registra a procuração anexo, quem de fato detinha
poderes de gestão e atuava diretamente nas atividades da empresa à época
reclamada era o Senhor Marcos Tavares Lopes residente à Rua [...]
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

Situações semelhantes se repetem nas demais empresas diligenciadas,
demonstrando que, a maior parte das aquisições da recorrente eram
realizadas de empresas inexistentes de fato, constituídas por “laranjas”,
que não cumpriam qualquer obrigação tributária e não tinham
empregados ou mesmo capacidade para executar a atividade de
“atacadista de café”.
Nesse contexto, chama atenção inclusive o trecho da diligência utilizado
na decisão de primeira instância, em entrevista ao titular da empresa
“Divino Hott Sanglard” (fornecedora da Atlantica):
“[...]
Informou que:
- faz intermediação de café;
- que nesta intermediação, entre o produtor e o exportador, ao Sr. Divino era
exigido pelas exportadoras que o mesmo guiasse o café, com nota fiscal emitida
pelo sua firma;
- que em média receita R$ 0,50 (cinquenta centavos de real) por saca sendo este
valor embutido nas notas fiscais emitidas.”
Não só isso. No exame das informações das Pessoas Físicas, sócios das
empresas intermediárias, não há qualquer informação de rendas ou bens
relativas às atividades empresariais. Em verdade, tais empresas eram
constituídas com sócios “laranjas”, afinal, já se sabia, desde sua criação,
a intenção de descumprimento das obrigações tributárias.
Essas informações são confirmadas inclusive em consultas ao CNIS,
quando se verifica parte dos sócios das empresas com modestos
assalariados em empresas diversas.
Em cuidadoso quadro elaborado pelos Auditores-Fiscais, observa-se que
grande parte dos sócios-laranjas sequer apresentavam Declaração de
Imposto de Renda e, quando apresentavam, o faziam zeradas ou em
modelo simplificado. Os poucos que utilizavam o modelo completo de
declaração, não faziam qualquer menção a rendimentos das empresas das
quais eram titulares.
Dessa forma, não me parece convincente a tese ausência de participação
ou conhecimento dos fatos e de boa-fé da recorrente, especialmente
quando se apura que, dos seus 9 (nove) maiores fornecedores:
“Apesar de haver faturamento com emissão de notas fiscais de venda deixaram
de apresentar declarações, apresentaram declarações na condição de inativa,
apresentaram declarações em branco, sem nenhum dado financeiro. Vejamos:
- FUTURA ALIMENTOS LTDA - Não apresentação de declaração DIPJ no
período auditado, apresentação na condição de INATIVA em períodos anteriores
e posteriores, apesar de haver faturamento com emissão de notas fiscais de
venda.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

- DIVINO HOTT SANGLARD - Apresentação de declaração DIPJ em branco,
nenhum dado financeiro.
- SANTA MARTA COM. & REPRESENTAÇÃO LTDA - Falta de
apresentação em um exercício e declaração como INATIVA no outro.
- J.S. ALVES - Apresentação de declaração DIPJ em branco, nenhum dado
financeiro, em um exercício e declaração como INATIVA no outro
- JOSÉ MARIA GONÇALVES - Apresentação de declaração DIPJ em branco,
nenhum dado financeiro
- MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - Falta de apresentação
de declaração - a última apresentada foi em 2005, na condição de INATIVA.”
Nem com grande esforço é possível admitir boa-fé do contribuinte
quando, em uma empresa que tem como atividade basicamente o
comércio de café:
- Realiza operações comerciais de alto valor com outras empresas que,
após diligenciadas as mais relevantes, todas se mostraram inexistentes de
fato, sem capacidade operacional e com ausência de empregados ou
número reduzido;
- Constituídas por sócios “laranjas”, sem capacidade financeira
compatível com a atividade empresarial, inclusive com depoimento
confessando o recebimento de R$ 0,50 centavos de real por saca de café
“guiada” (entenda-se: com Nota Fiscal vendida);
- Ao final, é a grande beneficiada com a majoração dos créditos
descontados.
Todas as provas e conjunto indiciário convergem inequivocamente para a
participação da recorrente em um grande esquema fraudulento que lhe
possibilitava apropriação de créditos indevidos.
Ainda que grande parte das provas se mostrem indiretas, o
convencimento é cristalino e segue entendimento amplamente difundido
neste Colegiado pelo valor atribuído ao conjunto indiciário.
Como bem utilizado pela i. Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne2
em matéria aduaneira, ao citar tese defendida no Acórdão no 2301-
005.1193:
“Acórdão no 3402-007.080
Sessão de 19 de novembro de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[...]

2 Acórdão no 3402-007.080
3 Relatoria: Conselheiro Fábio Piovesan Bozza
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA. FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS.
A simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional,
as partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiros a
erro. A prova direta representa, de forma imediata, a ocorrência do fato com
implicações jurídicas. Já a prova indireta baseia-se na existência de outros fatos
secundários (indícios) que, por indução lógica, levam à conclusão sobre a
ocorrência ou não do fato principal de relevância jurídica. E para que ocorra a
referida indução lógica, o quadro de indícios deve ser preciso, grave e
harmônico.
[...]
(a)
Preciso: o fato controvertido deve ter ligação direta com o fato
conhecido, podendo dele extrair consequências claras e efetivamente possíveis, a
ponto de rechaçar outras possíveis soluções;
(b)
Grave: resultante de uma forte probabilidade e capacidade de induzir à
persuasão; e
(c)
Harmônico: com os indícios concordantes entre si e não contraditórios,
os quais convergem para a mesma solução, de modo a aumentar o grau de
confirmação lógica sobre uma dada ilação.”
Diante de tamanho quadro probatório desenvolvido pela fiscalização, há
que se concordar com decisão de primeiro grau pela comprovação da
participação da recorrente no esquema realizado nas operações de venda
de café, devendo ser afastada qualquer alegação de aquisição de boa-fé, o
que, eventualmente, possibilitaria a apropriação dos créditos.
Conceder créditos integrais diante de tamanha fraude, seria, além de
premiar a ilicitude, forçar aos demais contribuintes, que não se
“renderam ao esquema” e permaneceram dentro da legalidade, a
concorrer com outras empresas com custos tributários menores
decorrentes de operações fraudulentas.
Finalizando este tema, vale ressaltar que a consulta aos dados das
empresas fornecedoras, sem obter qualquer informação quanto a
inaptidão do seu cadastro (o que só pode ser alegado quanto a parte das
empresas), em nada modifica a situação da recorrente, visto que o quadro
probatório demonstra, no mínimo, o seu efetivo conhecimento do
esquema de interposição fraudulenta de terceiros no comércio de café.
A recorrente defende ainda que apresentou documentação que comprova
a efetiva ocorrência das aquisições.
Ocorre que a existência da aquisição do café em nenhum momento foi
posta em dúvida, pelo contrário, é de conhecimento da fiscalização a
existência da operação de compra e venda.
O defeito encontrado no negócio jurídico não é a existência do seu
objeto, mas a alteração de um dos sujeitos da operação efetuada.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

Tem sido constante nesse Tribunal Administrativo a diferenciação entre a
simulação absoluta (formalização de ato não praticado) e a relativa
(formalização de ato diverso do praticado). No presente caso, como já
dito acima, não resta dúvida da existência da operação de compra e
venda, entretanto, a simulação existe na exteriorização de ato diverso do
efetivamente praticado. Em termos práticos, formalizou-se a compra de
empresas atacadistas quando, na verdade, a aquisição foi realizada
diretamente de produtores rurais.
A apresentação de documentos que comprovam a existência da operação
e entrega da mercadoria não socorre o contribuinte, visto que não elimina
a existência de um ato dissimulado (compra de produtores rurais), este,
formalmente ocultado da administração fazendária.
Dessa forma, ainda que existam notas fiscais e transferências bancárias
relativas às aquisições de café, elas apenas comprovam o que já se sabe
(a existência de operação de compra e venda), não sendo hábeis a afastar
todo o material colacionado pela fiscalização, que comprovam a real
operação efetuada de compra direta de produtor rural, sendo o
intermediário, empresa fictícia visando a majoração dos créditos
apurados pela empresa exportadora.
Nesse sentido, bem ressaltou o Conselheiro Jorge Lima Abud em caso
semelhante4:
“A glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de "empresas de fachada", como se o produto
estivesse sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos,
comprovadamente não ocorreu. Tanto que na apuração promovida, a
fiscalização levou em consideração o direito ao crédito presumido sobre as
mesmas aquisições, todavia, assim considerando que as compras foram
efetivadas junto a produtores rurais, pessoas físicas, e não junto a pessoas
jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado crédito integral sobre suas
aquisições de café."
A recorrente traz ainda novo argumento em sede de Recurso Voluntário:
a inaplicabilidade da norma geral antielisiva prevista no art. 116 do
Código Tributário Nacional.
Além da ausência de discussão do tema em primeira instância, não há
que se alongar nessa discussão, visto que a fiscalização em momento
algum faz menção ao dispositivo.
Em verdade, a desconsideração pelo Auditor-Fiscal de atos simulados faz
parte da própria essência da atividade de fiscalização, inclusive
constituindo hipótese de realização do lançamento, conforme art. 149,
VII, do CTN.

4 Acórdão no 3302-009.432
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

Refutados os argumentos do recurso, resta a apreciação da tese
subsidiária do direito ao crédito presumido do artigo 8o da Lei no
10.925/2004.
O Acórdão de primeira instância, em síntese, julgou pela inexistência do
direito ao crédito presumido em virtude do descumprimento dos
requisitos previstos na Lei no 10.925/2004, como abaixo se transcreve:
“No caso em litígio, não assiste razão à Manifestante como será visto na
seqüência.
Verifica-se que a Interessada não se enquadra como pessoa jurídica "produtora" a
fazer jus ao crédito presumido disciplinado pelo art. 8o da Lei n° 10.925. de
2004. Isto porque a Lei no 11.051, de 2004, alterou o § 6o do citado art. 8o,
considerando produção, em relação aos produtos classificados no código 09.01
da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial. Vejamos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12,15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso U do caput do art. 3o das Leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei n"11.051, de 2004)
[...]
§ 6° Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei n°
11.051, de 2004) (Destacou-se)
Conforme apontado pelo Relatório Fiscal, no período fiscalizado a Interessada
tinha como objeto social "o comércio de produtos agrícolas e alimentícios em
geral, especificamente a exportação e comércio de café em grão cru, sacaria,
café solúvel, café torrado, moído e produtos alimentícios e a prestação de
serviços de corretagem de café e produtos alimentícios".
E em sua manifestação de inconformidade, esclarece a Manifestante que atua no
ramo de comércio (importação e exportação) de produtos agrícolas em geral,
especialmente o café em grão cru (sendo que no período em comento também
tinha como objeto social o comércio de sacaria, café solúvel, café torrado,
moído, etc).
Incontestável, assim, que a Interessada não fazia jus ao crédito presumido em
comento, uma vez que não se enquadrava na condição de pessoa jurídica
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

produtora de mercadoria de origem animal ou vegetal na forma prescrita no § 6o
do art. 8o da Lei 10.925, de 2004.”
Neste ponto, manifesto minha discordância em relação à decisão de
primeira instância.
Como já cediço neste Conselho, a identificação da simulação exige do
Fisco a desconsideração do ato simulado, entretanto, deve ser admitida a
produção de efeitos do ato dissimulado, se válido na substância e forma,
como bem entendeu a i. Conselheira Denise Madalena Green no Acórdão
no 3302-007.733:
“Acórdão no 3302-007.733
Sessão de 19 de novembro de 2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A
SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato
e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou maquinista,
pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da
Contribuição para a COFINS, desconsidera-se a operação da compra simulada e
mantém-se a operação da compra dissimulada, se esta for válida na substância e
na forma.
[...]”
O Auditor-Fiscal, ao identificar a existência de um ato dissimulado, qual
seja, a aquisição de café diretamente de terceiros, deveria, de ofício,
aplicar os efeitos daquele ato dissimulado, inclusive apurando o crédito
presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004.
Ao Órgão de julgamento, no caso concreto, caberia se ater ao litígio
objeto deste processo administrativo, evitando apreciar crédito presumido
não pertencente ao Pedido de Ressarcimento., evitando substituir a
autoridade fiscal na atribuição que lhe é própria.
Como se nota dos autos, não houve decisão da autoridade fiscal relativa à
possibilidade de apuração do crédito presumido. De fato, tratando-se de
Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito de PIS/PASEP não
cumulativo – Exportação, não se aprecia crédito presumido com
fundamento no art. 8o da Lei no 10.925/2004, já que este crédito
específico, não ressarcível, não consta do pedido apresentado pelo
contribuinte.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905185/2013-15

Portanto, ainda que exista a possibilidade de apuração de crédito
presumido, não cabe sua discussão em sede de PER/DCOMP, visto que,
por ser um crédito meramente utilizado em dedução de débitos, não
integra os Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação
apresentados.
De outro modo, existindo Processo administrativo de lançamento de
contribuição relativo ao período, poderia o contribuinte pleitear o
reconhecimento do crédito presumido, quando então poderia ser
apreciada a legitimidade de sua apuração.
Dessa forma, ainda que se discorde dos fundamentos do Acórdão
recorrido neste ponto, ainda assim persiste mesma conclusão ante a
impossibilidade de reconhecimento de crédito não ressarcível em sede de
Processo de Pedido de Ressarcimento.
Dessa forma, por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital